Tribunal: CARF
Processo: 16004.000001/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000001/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.839 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VOTUPORANGA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
EM
LITÍGIO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No .1
Importa renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Diogo Cristian Denny, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino,
Wilderson Botto (suplente convocado), Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator). Ausente o Conselheiro
José Marcio Bittes, substituído pelo Conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000001/2011-15
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD
no 37.315.854-8, consolidado em 21/01/2011, no valor de R$974.583,76, de contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à glosa de compensações informadas em GFIP.
O Recorrente procedeu à compensação de contribuições previdenciárias da
seguinte forma:
(i)
Nas competências de 01/2006 a 04/2006, com valores recolhidos no
período de 04/1999 a 09/1999, a título de contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos ocupantes de cargos
em comissão;
(ii)
Nas competências de 08/2006 e 09/2006, com valores recolhidos no
período de 02/1998 a 09/2004, a título de contribuições previdenciárias
retidas incidentes sobre as remunerações pagas aos agentes políticos
municipais (vereadores); e
(iii)
Nas competências de 01/2007 a 03/2007, com valores recolhidos no
período de 02/1998 a 01/2004, a título de contribuições previdenciárias
retidas sobre as remunerações pagas aos agentes políticos municipais
(vereadores).
Ato conseguinte, as compensações foram glosadas pelas seguintes razões:
(i)
Os valores compensados nas GFIPs de 01/2006 a 04/2006:
a. originaram-se de contribuições previdenciárias recolhidas nas
competências de 04/1999 a 09/1999, sobre as remunerações pagas aos
servidores do Município de Votuporanga, ocupantes, exclusivamente,
de cargo em comissão, sobre as quais seria devida a contribuição
previdenciária, nos termos do artigo 12, inciso I, letra “g” da Lei no
8.212/91 e artigo 9o, inciso I, letra “i” do Decreto no 3.048/99;
b. a parcela paga ao servidor público, em razão do exercício de cargo em
comissão ou função comissionada não foi discriminada nas folhas de
pagamento. Nas compensações foram considerados os valores totais
dos vencimentos constantes das folhas de pagamento. Alguns
servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão não
foram informados em GFIP, nas competências de 04/1999 a 10/1999, e
portanto, foram indevidamente compensadas no período de 01/1006 a
04/2006; e
c. as compensações extrapolaram o prazo prescricional de cinco anos
contados do pagamento indevido (artigo 168, I, do CTN; artigo 25, I,
do Decreto no 3.048/99; e artigo 3o da Instrução Normativa MPS/SRP
no 15/2006).
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

(ii)
Os valores compensados nas GFIPs de 08/2007 a 03/2007:
a. A cobrança de contribuições previdenciárias sobre as remunerações
pagas aos agentes políticos estava fundamentada na alínea “h”, do
inciso I, do artigo 12 da Lei n° 8.212/91, posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF, nos autos do RE 351.171.1-PR, e suspensa
sua execução pela Resolução do Senado no 26, de 21/06/2005;
b. A legislação previdenciária (Portaria MPS no 133/2006 e Instrução
Normativa SRP no 15/06) autoriza o ente federativo a compensar as
contribuições recolhidas a esse título, desde que observadas as
condições por essa estabelecidas;
c. Ocorre, contudo, que Recorrente deixou de cumprir alguns requisitos
estabelecidos pela legislação, quais sejam:
i. As compensações não foram precedidas de retificação da GFIP,
para excluir todos os exercentes de mandato eletivo informados
(artigo 6o, inciso I e §§4o e 5o da Instrução Normativa no
15/2006);
ii. Parte das compensações extrapolou o prazo prescricional de
cinco anos contados do pagamento indevido (artigo 168, I, do
CTN; artigo 25, I, do Decreto no 3.048/99; e artigo 3o da
Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006).
(iii)
Os valores compensados nas GFIPs de 01/2007 a 03/2007:
i. As compensações não foram precedidas de retificação da GFIP,
para excluir todos os exercentes de mandato eletivo informados
(artigo 6o, inciso I e §§4o e 5o da Instrução Normativa no
15/2006);
ii. Parte das compensações extrapolou o prazo prescricional de
cinco anos contados do pagamento indevido (artigo 168, I, do
CTN; artigo 25, I, do Decreto no 3.048/99; e artigo 3o da
Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006).
O Recorrente apresentou Impugnação sucinta, cujo conteúdo apontou,
basicamente, as mesmas razões expostas em respostas iniciais e prévias ao ato de glosa
(Procedimento de Fiscalização).
Além de apontar e indicar documentos em pastas anexas à sua Manifestação de
Inconformidade, o Recorrente requereu o cancelamento das glosas com base nas seguintes
razões:
1) No Anexo “pasta I – cargos comissionados”, aduz, em síntese, que não incide
contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas aos servidores públicos
pelo exercício de funções comissionadas ou gratificadas, em razão de tais
valores não se incorporarem aos proventos de aposentadoria;
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

2) No Anexo “pasta II – cargos eletivos”, afirma que a legislação previdenciária
delegou ao ente municipal a competência para efetuar a restituição aos
exercentes de cargos eletivos, desde que por esses requeridos, os valores por
tais pagos indevidamente; que é do município, e não da Câmara dos
vereadores, a legitimidade para figurar no polo passivo de obrigação tributária,
para qual se exige que a pessoa seja dotada de personalidade jurídica; que o
município tem o direito de reaver todos os créditos decorrentes de
recolhimento de contribuição declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal e pela Resolução no 26 do Senado Federal; e que o direito à
compensação, instituído pelo artigo 66 da Lei no 8.383/91, não pode ser
limitado por atos normativos infralegais, tal como as restrições impostas pela
IN MPS/SRP no 15/2006;
3) No Anexo “pasta III – da prescrição”, menciona que o prazo para a repetição
de indébito tributário ocorrido antes da vigência da Lei Complementar no
118/05 (09/06/2005) é de 10 anos da ocorrência do fato gerador; que o prazo
para repetição do indébito tributário ocorrido após é de cinco anos contados do
pagamento indevido; que o STJ declarou a inconstitucionalidade da segunda
parte do artigo o da Lei Complementar no 118/05, que estabelece a aplicação
retroativa do prazo de cinco anos contados do pagamento indevido; e que,
conforme jurisprudência do STJ, o município tem o direito de compensar os
créditos apurados nos últimos 10 anos;
4) No Anexo “pasta IV – da prescrição/decadência”, aduz que, nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerados (artigo 150, §4o, CTN); que
o crédito relativo à competência 01/2006, relativo à glosa de compensação
sobre os cargos comissionados, encontra-se decaído, pois foi constituído, com
a ciência do contribuinte, apenas em 03/02/2011;
5) No Anexo “pasta V – da desnecessidade de retificação de GFIP”, afirma que a
IN no 15/06 não poderia estabelecer restrições não previstas em lei para o
exercício do direito de o contribuinte efetuar a compensação; que não está
prevista em lei a obrigação de se retificar as GFIPs para delas excluir os
exercentes de mandato eletivo; e que a retificação das GFIPs não constitui
impedimento à efetivação da compensação, sujeitando o infrator apenas às
punições previstas no artigo 6o, §5o da IN MPS/SRP no 15/2006; e
6) No Anexo “pasta VI – da fundamentação jurídica”, aponta decisões proferidas
pelo STF, STJ, tribunais e primeira instância, além de algumas prolatadas no
âmbito do Conselho de Contribuintes.
Em 16 de janeiro de 2013, a 9a Turma de julgamento (DRJ/RPO), por
unanimidade, julgou a impugnação parcialmente procedente, a fim de excluir do crédito
tributário lançado tão-somente a parcela relativa à competência de 01/2006, eis que estaria
afetada pela decadência parcial.
Em seu conteúdo, os julgadores entenderam que:
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

1) O ponto relativo à legitimidade para figurar como sujeito passivo da obrigação
tributário ser do município, e não da Câmara de vereadores, é incontroverso,
pois o presente crédito tributário foi constituído em nome do município de
Votuporanga;
2) O Órgão é proibido de se manifestar em relação a questões de
inconstitucionalidade e legalidade, conforme legislação específica;
3) A remuneração adicional recebida pelo servidor público titular de cargo
efetivo pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança realmente
não integra o salário de contribuição previdenciária. Porém, conforme relatado
pela autoridade lançadora, o contribuinte não discriminou em suas folhas de
pagamento o valor correspondente aos acréscimos pagos ao servidor público
titular de cargo efetivo em razão do exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, sendo que as compensações efetuadas na GFIP de 01/2006 a
04/2006 correspondiam ao valor total das remunerações informadas em folha
de pagamentos para os servidores ocupantes de cargo de comissão;
4) Em relação a cobrança de contribuições previdenciárias sobre as remunerações
pagas aos agentes políticos afirmam que, realmente, a legislação
previdenciária autoriza o ente federativo a compensar as contribuições
recolhidas a esse título. Ocorreu, contudo, que o contribuinte não cumpriu o
quanto determinado pela legislação, bem como parte das compensações
extrapolou o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da decisão de
primeira instância;
5) Não houve comprovação de que a entidade ressarciu o segurado José
Barbizani Neto, dos valores descontados, ou uma procuração por instrumento
particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público,
outorgada pelo exercente de mandato eletivo, autorizando-o a efetuar a
compensação;
6) Conforme avaliado e pesquisado perante ao sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, o contribuinte efetuou recolhimentos parciais para todas as
competências objeto deste lançamento, acarretando assim a aplicação do prazo
decadencial previsto no §4o do artigo 150 do CTN, em relação à competência
de 01/2006;
7) A decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE no 566.621/RS, em sede de
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o
da Lei Complementar no 118/05. Que, para aquele caso, entendeu-se que as
ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, aplicar-se-ia o artigo 3o da LC no
118/05, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata
o artigo 150, §1o do CTN;
8) Contudo, essa decisão não vincularia a Administração Pública, pois foi
proferida em julgamento de recurso extraordinário, produzindo efeitos apenas
entre as partes do processo. E, ainda que a decisão fosse vinculante, a regra a
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

ser aplicada continuaria sendo a prevista no artigo 3o da LC no 118/05, pois o
inicio efetivo da compensação ocorreu após a data de 09 de junho de 2005.
O Recurso Voluntário interposto, tempestivamente, reitera exatamente os
idênticos argumentos de sua Impugnação, os quais já se encontram descritos neste Relatório –
exceto por um: que de acordo com as decisões judiciais elencadas naquele recurso, comprovou-
se que as compensações poderiam ser efetuadas administrativamente sem a necessidade da
aplicação do artigo 170-A do CTN.
Para tanto, o Recorrente juntou, em sede de seu Recurso Voluntário, cópia de
peças da ação judicial no 0008748-55.2016.403.6106, com foro na 1a Vara Federal da Comarca
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (fls. 2534 a 2540), bem como do Agravo de
Instrumento no 0000235-49.2017.4.03.0000/SP, relativo a tal (fls. 2543 a 2582).
Não houve apresentação de razões ao Recurso de Ofício pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em relação ao período parcial reconhecido pela decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Com a atenção necessária, este Conselheiro analisou a mencionada ação judicial
ajuíza pela Recorrente, em sua integralidade (cópia nos autos e disponibilizadas no próprio sítio
eletrônico da Justiça Federal de São Paulo), e constatou os seguintes pontos, que são
fundamentais para os deslinde e julgamento destes autos:
1) Trata-se de uma ação anulatória de crédito tributário com pedido de tutela
antecipada, cujo conteúdo requer ao Poder Judiciário o cancelamento dos
seguintes processos administrativos tributários:
a. Processo no 16004000001/2011-15;
b. Processo no 16004720153/2012-19;
c. Processo no 10850721493/2014-71;
d. Processo no 10850721421/2014-24;
e. Processo no 10850721940/2014-38;
2) Em análise, temos que:
a. O processo da letra “a” é o presente auto em julgamento;
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

b. O processo de letra “e” está apensado ao processo de letra “d”,
retirado de pauta por tratar de tema afeto ao Supremo Tribunal Federal
(terço constitucional de férias – ordem de suspensão até julgamento
final do Tema 985); e
c. Os processos de letras “b” e “c”, conforme nota encontrada no e-
processo, foram desapensados desse, em função de julgamento por
limite de alçada.
3) Em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
verificou-se que a mencionada ação judicial no 0008748-55.2016.403.6106 já
teve seu trânsito em julgado, em 04 de abril de 2023, com decisão de parcial
procedência aos pedidos do ora Recorrente, com o fim tão-somente de
afastamento da multa qualificada de 150%.
Para facilitar a visualização da prova que aqui se fez – isto é - de que este
processo administrativo encontra-se dentro do pedido dos autos da ação anulatória, colaciono-o a
imagem abaixo:
a) Extrato de sentença de primeira instância, na qual consta expressamente o
processo
administrativo
no
16004000001/2011-15
como
objeto
de
cancelamento, via ação anulatória:

Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000001/2011-15

Diante do constatado acima, a decisão ao presente caso encontra-se claramente
vinculada à matéria sumulada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, de
aplicação obrigatória. Ora, considerando que o Recorrente ajuizou ação anulatória específica
para cancelar o auto de infração em comento, há de se aplicar o verbete da Súmula CARF 1, cujo
conteúdo determina que:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 11/01/2021, DOU de 11/11/2021”.
Ora, trata-se de uma ação anulatória de crédito tributário com pedido de tutela
antecipada, cujo conteúdo requer ao Poder Judiciário exatamente o cancelamento do processo
administrativo tributário em tela (no 16004000001/2011-15). Não fosse isso suficiente, já há
decisão transitada em julgado, cujo conteúdo mantém o crédito tributário ora discutido.
Não há, portanto, outro racional lógico-jurídico, que não aquele do
reconhecimento da concomitância desta discussão e da preclara renúncia à essa instância
administrativa, como seu corolário legal.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto pelo Recorrente,
com fundamento na Súmula CARF no 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2611
DF CARF MF
Original